Tribunal: TJSP
Processo: 2106986-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO EXTRA PETITA – OCORRÊNCIA. No caso em tela, o Agravante requereu o desbloqueio dos valores (fls. 14/15) e o Agravado concordou com o desbloqueio de tais valores, requerendo a penhora de eventuais planos de previdência em nome do devedor (fl. 16). Ocorre, contudo, que o Juízo a quo determinou de ofício a penhora de 10%

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO EXTRA PETITA – OCORRÊNCIA. No caso em tela, o Agravante requereu o desbloqueio dos valores (fls. 14/15) e o Agravado concordou com o desbloqueio de tais valores, requerendo a penhora de eventuais planos de previdência em nome do devedor (fl. 16). Ocorre, contudo, que o Juízo a quo determinou de ofício a penhora de 10% (dez por cento) do salário do Agravante (fls. 27/29). De fato, diante da expressa concordância do Agravado com o desbloqueio dos valores então constritos, não é possível a determinação de penhora de ofício de percentual de valor de titularidade do Agravante, como fez o Juízo a quo, sendo patente que a decisão padece de vício insanável e deve ser anulada. – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106986-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
VICTOR LUIZ DUARTE RICO, são agravados MARCELO MORATO LEITE e ANA
LUZIA DE C. MORATO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106986-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29455
AGRV.No: 2106986-46.2020.8.26.0000
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA (2a VARA CÍVEL)
AGTE. : VITOR LUIZ DUARTE RICO (JUST GRAT)
AGDO. : MARCELO MORATO LEITE E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO EXTRA
PETITA OCORRÊNCIA. No caso em tela, o Agravante
requereu o desbloqueio dos valores (fls. 14/15) e o Agravado
concordou com o desbloqueio de tais valores, requerendo a
penhora de eventuais planos de previdência em nome do
devedor (fl. 16). Ocorre, contudo, que o Juízo a quo
determinou de ofício a penhora de 10% (dez por cento) do
salário do Agravante (fls. 27/29). De fato, diante da expressa
concordância do Agravado com o desbloqueio dos valores
então constritos, não é possível a determinação de penhora de
ofício de percentual de valor de titularidade do Agravante,
como fez o Juízo a quo, sendo patente que a decisão padece de
vício insanável e deve ser anulada. DECISÃO ANULADA
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
por VITOR LUIZ DUARTE RICO, nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA”, em fase
de “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, que lhe move MARCELO MORATO
LEITE e ANA LUIZA DE C. MORATO LEITE, contra a contra a decisão de fls.
27/29, complementada pela de fl. 13, do juiz MARIO RAMOS DOS SANTOS,
que determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário do Agravante.
Inconformado, o Agravante alega, em síntese, que: a) a
decisão é extra petita, uma vez que o Juízo a quo decretou a penhora de 10%
(dez por cento) do salário do Agravante sem qualquer requerimento dos
Agravado neste sentido; b) o salário é impenhorável, nos termos do art. 833,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106986-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inc. IV, do Código de Processo Civil; c) deve ser reconhecida a
impenhorabilidade dos seus proventos (fls. 01/12).
O recurso deixou de ser preparado, uma vez que o
Agravante é beneficiário da gratuidade processual (fl. 13); e foi instruído com
os documentos de fls. 13/29.
Às fls. 23/24, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado.
Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação dos Agravados para
apresentarem resposta.
Ato contínuo, foram apresentadas contrarrazões recursais
pelos Agravados (fls. 36/41).
Por fim, anoto que não houve oposição ao julgamento do
presente recurso por meio de sessão virtual desta Câmara.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, a decisão
deve ser anulada.
No caso em tela, foi pleiteada a penhora on line dos
valores pertencentes ao Executado via Bacenjud (fls. 30/31 dos autos
originários), tendo o Juízo a quo deferido tal pedido (fls. 32 dos autos
originários).
Posteriormente, o Agravante requereu o desbloqueio dos
valores (fls. 14/15) e o Agravado concordou com o desbloqueio de tais valores,
requerendo a penhora de eventuais planos da previdência em nome do
devedor (fl. 16).
Ocorre, contudo, que o Juízo a quo determinou de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106986-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a penhora de 10% do salário do Agravante (fls. 27/29).
Com efeito, identificada a falta de adstrição da decisão
com o que foi requerido pelas partes, é de rigor o reconhecimento de sua
invalidade, pois a prestação jurisdicional não atingiu a pacificação social
pretendida.
De clareza solar que a decisão julgou pedido diverso da
que fora solicitado por ambas as partes e não guardou correlação com a
controvérsia efetivamente instaurada, afrontando o princípio da correlação ou
da congruência e deve ser anulada por esta especial circunstância.
De fato, diante da expressa concordância do Agravado
com o desbloqueio dos valores então constritos, não é possível a
determinação de penhora de ofício de percentual de valor de titularidade do
Agravante, como fez o Juízo a quo, sendo patente que a decisão padece de
vício insanável que implica em sua anulação.
De rigor, portanto, o provimento do recurso para anular a
decisão.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
anular a decisão e determinar o desbloqueio das quantias constritas em
favor do Agravante.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator